Tribunal: TJDFT
Processo: 0733620-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733620-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE S/A RECORRIDOS: MESSIAS GONÇALVES DE MOURA E GILVANDA RODRIGUES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. PANDEMIA DE COVID. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADO. MÚTUO DESCUMPRIMENTO. NÃO CONFIGURADO. LEI No 13.786/2018. INDENIZAÇÃO DE 1% DO VALOR PAGO À INCORPORADORA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar multa por atraso na entrega de unidade imobiliária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir i) se houve caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade pelo atraso; ii) se houve inadimplemento recíproco; iii) o período a ser indenizado; iv) o percentual de multa aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As dificuldades enfrentadas pelo recrudescimento da pandemia no ano de 2021 não configuram força maior ou caso fortuito, pois não apenas eram previsíveis no momento da celebração do acordo, em setembro de 2020, como estão inseridas no risco do empreendimento. 4. Demonstrado que o atraso na quitação da última parcela de compra do imóvel decorreu da existência de ônus sobre o empreendimento, não há que se falar em mútuo descumprimento contratual. 5. Deve ser indenizado o período entre a data aprazada para a entrega do apartamento, incluído o prazo previsto para eventual atraso, e a data de efetiva disponibilização do imóvel, após a correção das irregularidades identificadas em vistoria. 6. Conforme previsto no art. 43-A, § 2o, da Lei no 13.786/2018, o atraso na entrega de imóvel por prazo superior a 180 dias gera direito do adquirente adimplente à indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal restou assim ementado (ID 77710875): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO O CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. MÚTUO DESCUMPRIMENTO. NÃO CONFIGURADO. LEI No 13.786/2018. INDENIZAÇÃO DE 1% DO VALOR PAGO À INCORPORADORA. DEVIDA. OMISSÕES. INEXISTENTES. NÃO INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS APLICÁVEL. SELIC. OMISSÃO SANADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de (i) inovação recursal; e de (ii) omissões no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção monetária e os juros moratórios constituem matéria de ordem pública, de modo que a sua incidência no provimento judicial já implementado não representa julgamento extra petita ou acolhimento de inovação recursal. Preliminar rejeitada. 4. As contrarrazões são meio de defesa da parte em relação à pretensão recursal da parte contrária e não são via adequada para formular pedido de reforma do julgado. Pedido em contrarrazões não conhecido. 5. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. 6. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados. 7. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. 8. Em observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária e remuneração da mora nas dívidas civis. Omissão sanada para fixar a taxa de juros aplicável. 9. Para a condenação em litigância de má-fé por intuito protelatório deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições. 9.1. No caso, a conduta processual da embargante não exorbitou a esfera do direito de ação e/ou defesa, de modo que, não vislumbrada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 ou mesmo do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a condenação em multa. V. DISPOSITIVO 10. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, afirma que não houve inadimplemento do contrato por parte da insurgente. Subsidiariamente, requer a redução para 0,5% (meio por cento) do percentual de multa por atraso na entrega do imóvel; b) artigo 406 do Código Civil, argumentando que deve ser aplicada in casu a taxa Selic para a fixação de juros moratórios sobre o valor devido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 406 do Código Civil, porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão dos embargos de declaração que “CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para integralizar o acórdão, a fim de fixar a Selic como taxa de juros e correção monetária aplicável ao caso ” (ID 77710875). Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020